Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-55.2017.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002548-55.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (EMBARGADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), Espolio de Joao Vilela Rossi (EMBARGANTE), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (ASSISTENTE), LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA - CPF: 376.124.256-53 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE JOÃO VILELA ROSSI (EMBARGANTE), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE BATISTA VILELA registrado(a) civilmente como JOSE BATISTA VILELA - CPF: 060.142.676-20 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO APENAS PARA SUPRIR O ERRO MATERIAL.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, contraditório ou abscuro.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0002548-55.2017.8.11.0087

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOÃO VILELA e ROVILSON PINTO VILELA
(Id-216503157)
,
objetivando sanar omissão, contradição e erro material, em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0002548-55.2017.8.11.0087, proposto por
OSMAR RODRIGUES DA CUNHA e DAIHENY RODRIGUES VIERIRA DA CUNHA,
reformando a
sentença recorrida a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Aduz, em síntese, erro material quanto a data do transito em julgado do Interdito Proibitório.

Omissão e contradição quanto a prova oral produzida durante a instrução realizada nos autos de reintegração de posse.

Omissão quanto a prova emprestada acerca do depoimento prestado nos autos de Interdito Proibitório.

Omissão quanto a realização de reunião no hotel Sedna com todos os antecessores de Osmar.

Omissão quanto ao documento novo provando que o pagamento que o acórdão transitado em julgado do interdito alegava ter sido feito oriundo do acordo firmado em 2002.

Omissão quanto a documento novo provando que José Iris tinha interesse no ganho da causa por seu sucessor Osmar.

Omissão e contradição quanto a área dada em garantia no pagamento do acordo firmado em 2002.

Omissão e contradição quanto a prova da posse pelos Apelantes/Embargados e da suposta ausência de prova da posse pelos Apelados/Embargantes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de Embargos de Declaração para o fim de atribuir caráter infringente ao julgado.

A parte Embargada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo rejeição do recurso – Id-218196171.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração objetivando sanar omissão, contradição e erro material, em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0002548-55.2017.8.11.0087, reformando a
sentença recorrida a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Consta-se da leitura que os Embargantes trazem como fundamento dos embargos toda a matéria debatida quando do julgamento do Recurso de Apelação, apenas realçando os pontos aos quais entendem ao ser sentir, como cruciais para a retificação do julgamento que se recorre.

Inicialmente, com razão os Embargantes quanto ao erro material apontado, decorrente do trânsito em julgado do Interdito Proibitório.

Isso porque no acórdão constou que o trânsito em julgado teria ocorrido em 1º/02/2002. Todavia, analisando detidamente o caderno processual, resta evidenciado o erro material, posto que referido trânsito em julgado ocorreu em 1º/02/2022.

Contudo, referido reconhecimento do erro material não é suficiente para alterar o julgamento que ora se recorre.

No que se referem aos demais pontos de insurgência trazidos nas razões de recurso, tem-se claramente que a única intenção dos Embargantes é que seja reanalisada toda a matéria, que se diga, já fora anteriormente apreciada por esta Corte de Justiça.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado, trazendo para tanto a indicação de pontos específicos que entende suficientes para a alteração do julgado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para corrigir o erro material decorrente da data do transito em julgado do Interdito Proibitório, todavia, mantendo incólumes os demais precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024